Tribunal: TCU
Processo: 007.618/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5641/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.618/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Claudia Seguins (XXX.400.624-XX); Giovana Calegari Claudino (XXX.472.489-XX); Jose Maria Nazareno da Silva (XXX.375.581-XX); Marcelo de Souza Pereira (XXX.520.877-XX); Marcus Fernandes Silva (XXX.112.401-XX); Neunice Barros de Novaes Cammarano (XXX.146.288-XX); Tadeu Mourao Zanini (XXX.246.716-XX); Vania Maria de Bakker Pezzi Gazzinelli (XXX.589.726-XX); Vicente Rezende Souza (XXX.283.266-XX); William Nascimento Santos (XXX.395.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.